Tribunal: TJPA
Processo: 0018218-65.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018218-65.2012.8.14.0301
APELANTE: MARIA DO SOCORRO GARCIA BRASIL

APELADO: CIA - ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DA INSERÇÃO DO NOME DA APELANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES E O SUPOSTO ABALO MORAL, SENDO SUA PRETENSÃO A DE SER RESSARCIDA NESTE SENTIDO. CONFORME A PRÓPRIA APELANTE AFIRMA EM SUA PEÇA DE INGRESSO, DEIXOU DE ADIMPLIR COM A PARCELA DE NUMERO 18 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, QUE DEVERIA TER SIDO PAGA EM 16.12.2008, MAS SOMENTE FOI ADIMPLIDA EM 11.03.2009. DESTE MODO, DIANTE DA MORA CLARAMENTE CONFIGURADA, ANTE SUA INADIMPLÊNCIA, O APELADO EM UM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO TOMOU AS MEDIDAS CABÍVEIS, QUAIS SEJAM A DE PROPOR A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM, ASSIM COMO A INSERÇÃO DO NOME DA APELANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
CABERIA A AUTORA, QUE DEU CAUSA AO INADIMPLEMENTO, COMUNICAR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM ATRASO PARA O REQUERIDO PROMOVER A DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, BEM COMO PROMOVER A RETIRADA DO SEU NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, O QUE APARENTEMENTE NÃO OCORREU, POIS NÃO CONSTA TAL INFORMAÇÃO NOS AUTOS.
PORTANTO, NÃO SE DESINCUMBIU A AUTORA DO ÔNUS PROCESSUAL INSCULPIDO NO ART.373, I, DO CPC, QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NÃO HÁ QUALQUER CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO BANCO APELADO, O QUE ME LEVA A CONCLUIR PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA, POSTO QUE EM CONCORDÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018218-65.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO GARCIA BRASIL

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES

APELADO: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO: CELSO MARCON

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DO SOCORRO GARCIA BRASIL
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em face de
CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que celebrou com o Requerido contrato de financiamento do veículo marca Chevrolet, modelo Prisma Maxx, placa JUS 8766 pelo preço de R$40.000,00 (quarenta mil reais) em 60 (sessenta) parcelas de R$984,60 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

Ocorreu que a parcela de numero 18 que deveria ter sido paga em 16.12.2008 somente foi paga em 11.03.2009, tendo o banco ajuizado ação de reintegração de posse do bem, bem como inseriu seu nome em cadastro de inadimplentes, apesar do efetivo pagamento da parcela.

Requereu a concessão de liminar para que seu nome fosse imediatamente excluído do cadastro de inadimplentes e sua posterior confirmação, com a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A liminar foi deferida pelo Juízo Singular.

O feito foi contestado.

O Juízo Primevo proferiu sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

Inconformada, a Autora interpôs Recurso de apelação renovando sua pretensão em ser indenizada em razão de seu nome ter sido mantido no cadastro de inadimplentes apesar de ter quitado a parcela em atraso.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018218-65.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO GARCIA BRASIL

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES

APELADO: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO: CELSO MARCON

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DO SOCORRO GARCIA BRASIL
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em face de
CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.

A controvérsia gira em torno da inserção do nome da Apelante no cadastro de inadimplentes e o suposto abalo moral, sendo sua pretensão a de ser ressarcida neste sentido.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Compulsando os autos, não entendo que tais requisitos estejam satisfatoriamente preenchidos, senão vejamos.

Conforme a própria apelante afirma em sua peça de ingresso, deixou de adimplir com a parcela de numero 18 do contrato de financiamento, que deveria ter sido paga em 16.12.2008, mas somente foi adimplida em 11.03.2009.

Deste modo, diante da mora claramente configurada, ante sua inadimplência, o Apelado em um exercício regular do direito tomou as medidas cabíveis, quais sejam a de propor a ação de reintegração de posse do bem, assim como a inserção do nome da Apelante em cadastro de inadimplentes.

Conforme bem salientou o Juízo Monocrático em sua sentença:

Caberia a autora, que deu causa ao inadimplemento, comunicar o pagamento da prestação em atraso para o requerido promover a desistência da ação de reintegração de posse, bem como promover a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, o que aparentemente não ocorreu, pois não consta tal informação nos autos.

Portanto, não se desincumbiu a Autora do ônus processual insculpido no art.373, I, do CPC, quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Não há qualquer conduta ilícita praticada pelo Banco Apelado, o que me leva a concluir pela manutenção da sentença vergastada, posto que em concordância com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020